Tribunal: TCU
Processo: 032.397/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11253/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.397/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adriano Neves de Souza (CPF XXX.992.417-XX); Andressa Franca de Holanda (CPF XXX.368.097-XX); Angelica Gloria Piran (CPF XXX.500.467-XX); Angelo Fellipe Vieira Simoes (CPF XXX.770.517-XX); Bruno Cezar Pinto Aderne Gomes (CPF XXX.294.817-XX); Bruno Rodolfo Martins (CPF XXX.857.447-XX); Claudio Arnoldi Carvalho (CPF XXX.321.937-XX); Juliana Loureiro da Silva de Queiroz Rodrigues (CPF XXX.002.247-XX); Michelle Protzenko Cervante Regis Bittencourt (CPF XXX.940.447-XX) e Nely Monteiro dos Santos de Carvalho (CPF XXX.234.327-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.